Tribunal: TJSP
Processo: 2050611-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO - A sentença que lastreia o cumprimento (provisório) de sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em "10% do proveito econômico" – Decisão agravada que rejeitou a impugnação dos executados agravantes – Inconformismo dos devedores – Não acolhimento

Ementa:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO - A sentença que lastreia o cumprimento (provisório) de sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em "10% do proveito econômico" – Decisão agravada que rejeitou a impugnação dos executados agravantes – Inconformismo dos devedores – Não acolhimento – A expressão "proveito econômico", constante da sentença exequenda, engloba tudo aquilo que o autor obteve com a r. sentença, considerando todo benefício decorrente do processo judicial. Importa ressaltar que o autor teve de promover ação de dissolução parcial de sociedade, suportar as defesas dos réus deduzidas em contestação, no recurso de apelação, no recurso especial, situação que demonstra que os depósitos em juízo não interferem no cálculo do "proveito econômico" previsto na sentença condenatória, muito menos no percentual dos 10% relativos aos honorários advocatícios - Registre-se que as partes litigam desde janeiro de 2013, sendo certo que até o momento (setembro de 2020), o autor não logrou receber o que lhe é devido, evidenciando que "depósito judicial" não significa pagamento efetivo – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2050611-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que são agravantes PIETRA UNO ENGENHARIA LTDA,
CARLOS ANTONIO BRESSAN e PIETRA UNO ENGENHARIA LTDA, é
agravado MARCOS ANTONIO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050611-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26027
2
VOTO No 26027
A.I. no 2050611-25.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto (2a Vara Cível)
Agravantes: PIETRA UNO ENGENHARIA LTDA. E OUTROS
Agravado: MARCOS ANTÔNIO SILVA
Juiz: Dr. Paulo Marcos Vieira
Autos de origem no 0003576-58.2019.8.26.0576 (cumprimento
de sentença)
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO
PROVEITO ECONÔMICO - A
sentença que lastreia o cumprimento (provisório) de sentença fixou os
honorários advocatícios sucumbenciais em
“10% do proveito econômico”
Decisão
agravada que rejeitou a impugnação dos
executados agravantes
Inconformismo
dos devedores
Não acolhimento
A
expressão “proveito econômico”, constante
da
sentença
exequenda,
engloba
tudo
aquilo que o autor obteve com a r.
sentença,
considerando
todo
benefício
decorrente do processo judicial. Importa
ressaltar que o autor teve de promover
ação de dissolução parcial de sociedade,
suportar as defesas dos réus deduzidas em
contestação, no recurso de apelação, no
recurso especial, situação que demonstra
que os depósitos em juízo não interferem
no
cálculo
do
“proveito
econômico”
previsto na sentença condenatória, muito
menos no percentual dos 10% relativos aos
honorários advocatícios - Registre-se que
as partes litigam desde janeiro de 2013,
sendo certo que até o momento (setembro
de 2020), o autor não logrou receber o que
lhe é devido, evidenciando que “depósito
judicial” não significa pagamento efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050611-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26027
3
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PIETRA UNO ENGENHARIA LTDA. E OUTROS contra a r. decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a
impugnação dos devedores, no tocante à base de cálculo dos honorários
advocatícios.
Os executados sustentam, em resumo, que o valor
pretendido no cumprimento de sentença está errado.
Isso
porque
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados na sentença (de 10% do proveito econômico)
não podem ter por base de cálculo o valor integral dos haveres a que o
credor agravado faz jus. Isso porque os valores pagos antes do
ajuizamento da ação e aqueles depositados em juízo não integram o
“benefício econômico” a que alude a sentença exequenda.
Argumentam que, apesar de o perito ter apurado o
montante de R$ 959.111,16 (apuração dos haveres do autor Marcos),
deve ser deduzido o montante depositado em juízo (de R$ 914.362,13).
Disso resulta que o proveito econômico é de apenas
R$ 44.749,03; por consequência, a verba honorária sucumbencial é de
apenas R$ 4.474,90 (e não R$ 106.514,97, como pretende o credor
agravado).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 53/54),
sobrevieram as informações do MM. Juízo “a quo” e resposta recursal
(fls. 58 e 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050611-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26027
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta dos autos que, em janeiro de 2013, o ora
agravado MARCO ANTONIO SILVA ajuizou ação de dissolução parcial de
sociedade cumulada com apuração de haveres contra os ora agravantes
PIETRA UNO ENGENHARIA LTDA., CARLOS ANTONIO BRESSAN,
LEONARDO
STEHRHLING
DIAS
LAUAR
(autos
no
0021363.13.2013.8.26.0576 2a. Vara Cível de São José do Rio Preto).
Os autos foram apensados à ação de reintegração de
posse ajuizada por PIETRA UNO ENGENHARIA LTDA. contra MARCO
ANTONIO SILVA, na qual a autora pretendia ser reintegrada na posse
dos bens que o réu se utilizava antes da exclusão da sociedade (autos
no 0039635-55.2013.8.26.0576).
Em 18/08/2017, o ilustre Magistrado de 1o. grau
proferiu sentença, extinguindo a ação possessória, sem julgamento do
mérito, e julgando parcialmente procedente a ação de dissolução parcial
de sociedade.
Os réus foram condenados ao pagamento das custas
processuais, além da verba honorária arbitrada em “10% do proveito
econômico obtido pelo autor” (fls. 35/46 dos autos de origem -
cumprimento de sentença).
Contra a decisão, PIETRA UNO ENGENHARIA LTDA.,
CARLOS ANTONIO BRESSAN, LEONARDO STEHRHLING DIAS LAUAR
interpuseram recurso de apelação que veio a ser desprovido por essa 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050611-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26027
5
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
(Ap.
0021363.13.2013.8.26.0576, Re. Des. Ricardo Negrão, j. 25.07.2018
fls. 47/60 dos autos de origem). Ao que consta, os réus ofertaram
recurso especial, ainda pendente de julgamento.
O credor MARCOS ANTONIO DA SILVA, então, deu
início ao cumprimento provisório de sentença, pleiteando o pagamento
de R$ 1.171.664,72 (fls. 01/03 dos autos de origem). O MM. Juízo “a
quo” determinou a intimação dos executados na forma do art. 513, §
2o, CPC (fls. 77 autos de origem)
Os executados apresentaram impugnação (fls. 79/85
dos autos de origem).
Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:
“Verificando os autos com maior acuidade, noto que houve
erro quanto aos valores apresentados pela parte credora, vez
que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre
o proveito econômico obtido pelo autor, de forma que tal
porcentagem não deverá incidir sobre às custas processuais
nem mesmo sobre os honorários do perito. Desta forma, os
honorários de sucumbência, claramente, não incidirão sobreas
parcelas referentes aos reembolsos de despesas, pois tais
valores não se tratam de benefício econômico, mas, tão
somente, de reembolso de valores gastos a título de despesas
com o processo. De outra parte, no que toca à alegação do
executado, de que o proveito econômico do credor seria à
importância de R$ 44.749,03, razão não lhe cabe. Pois,
depreende-se que o parâmetro adotado, na r. Sentença, para
a fixação dos honorários de sucumbência foi de 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050611-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26027
6
proveito econômico obtido pelo autor, que na mais é do que o
ganho obtido por ele (credor). Portanto, antes de qualquer
decisão, necessário que as partes apresentem novas planilhas,
no prazo de 15 (quinze) dias, respeitando os limites acima.
Com a juntada de tais demonstrativos, tornem os autos
conclusos para decisão. Intime-se” (fls. 178/179 dos autos de
origem).
Nesse contexto, o recurso não comporta guarida.
O objeto do presente agravo de instrumento diz
respeito ao “proveito econômico” constante da sentença exequenda
(fls. 45 dos autos do cumprimento de sentença).
Tal expressão engloba tudo aquilo que o autor obteve
com a r. sentença, considerando todo benefício decorrente do processo
judicial.
O que importa ressaltar é que o autor teve de
promover ação de dissolução parcial de sociedade, suportar as defesas
dos réus deduzidas em contestação, no recurso de apelação, no recurso
especial, situação que demonstra que os depósitos em juízo não
interferem no cálculo do “proveito econômico” previsto na sentença
condenatória, muito menos no percentual dos 10% relativos aos
honorários advocatícios
Registre-se que as partes litigam desde janeiro de
2013, sendo certo que até o momento (setembro de 2020), o autor não
logrou receber o que lhe é devido, evidenciando que “depósito judicial”
não significa pagamento efetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050611-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26027
7
Repita-se: o simples fato de as devedoras agravantes
terem efetuado o depósito de valores em juízo não altera o critério para
aferir o proveito econômico a favor do credor agravado.
E mesmo em sede de cumprimento de sentença, os
executados insistem em afirmar que o benefício econômico é de apenas
R$ 44.749,03 e os honorários advocatícios sucumbenciais, de apenas
R$ 4.474,90, em absoluto descompasso com o fixado na r. sentença,
decisão que foi mantida por esta 2a. Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
Dessa forma, o valor apontado pelo credor na inicial
do
cumprimento
de
sentença
(R$
1.171.664,72),
apresenta-se
escorreito (fls. 3 do cumprimento de sentença).
O MM. Juízo “a quo” também se houve com acerto,
seja no tocante à exclusão das custas processuais e dos honorários do
perito da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, seja quanto
à rejeição da impugnação dos executados (fls. 178 do cumprimento de
sentença).
Por fim, cumpre remarcar que no cumprimento de
sentença, ainda que seja provisório, não é dado alterar ou modificar o
constante do título judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator